Tribunal: TJMT
Processo: 1019638-13.2023.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019638-13.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Atraso na Entrega do Imóvel]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSA MALENA DA CRUZ SILVA - CPF: 299.715.191-00 (APELADO), DIEGO DA SILVA DAMASCENO - CPF: 017.924.801-48 (ADVOGADO), TALLITA ROSA CRUZ DE ALMEIDA - CPF: 011.879.541-44 (ADVOGADO), RESIDENCE CLUB S.A. - CNPJ: 24.241.659/0001-06 (APELANTE), MARIANA DIAS DA SILVA - CPF: 621.440.303-91 (ADVOGADO), MARIANA DIAS DA SILVA - CPF: 621.440.303-91 (ADVOGADO), RESIDENCE CLUB S.A. - CNPJ: 24.241.659/0001-06 (APELADO), DIEGO DA SILVA DAMASCENO - CPF: 017.924.801-48 (ADVOGADO), ROSA MALENA DA CRUZ SILVA - CPF: 299.715.191-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL
E ADESIVA
. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INCOMPENTENCIA DO JUÍZO. REJITADA
.
PREJUDICIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA
. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESCISÃO POR CULPA DA VENDEDORA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL. LUCROS CESSANTES. DANO MORAL. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. DESPROVIMENTO DE RECURSOS.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta por Residence Club S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de rescisão contratual c/c devolução de valores pagos e indenização por danos morais, movida por Rosa Malena da Cruz Silva, em razão de atraso na entrega de imóvel no empreendimento "Residence Club At The Hard Rock Hotel Fortaleza".

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão envolve:
(i) a alegada incompetência do foro e a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC);
(ii) a nulidade da sentença em razão de julgamento antecipado;
(iii) o inadimplemento contratual e os efeitos decorrentes, incluindo devolução integral dos valores pagos, lucros cessantes e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A relação entre as partes é regida pelo CDC, conforme os artigos 2º e 3º. O foro de eleição, neste contexto, não prevalece sobre o domicílio do consumidor, nos termos do art. 51 do CDC, rejeitando-se a preliminar de incompetência.

4. Não se configura cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado da lide foi amparado pela adequada instrução probatória e livre convencimento do magistrado.

5. Confirmado o descumprimento contratual pelo atraso superior ao prazo de tolerância, o que caracteriza inadimplemento por culpa exclusiva da vendedora, é devida a rescisão com devolução integral dos valores pagos.
6. Configura-se o direito aos lucros cessantes, dado o prejuízo presumido pela impossibilidade de uso do bem.
7. O valor fixado a título de danos morais é mantido em R$ 5.000,00, pois está adequado ao caráter compensatório e pedagógico da indenização.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:
"O atraso injustificado na entrega de imóvel gera direito à rescisão contratual, devolução integral dos valores pagos, indenização por lucros cessantes e reparação por danos morais, sendo irrelevante a previsão de foro de eleição em contrato de adesão na hipótese de relação consumerista."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XXXII e 170, V; CDC, arts. 2º, 3º e 51; CC/2002, art. 475; CPC/2015, art. 370.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1681460/PR; TJMT, RAC 1028693-87.2020.8.11.0003, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 13.07.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela
Residence Club S.A., e de Apelo Adesivo, por Rosa Malena da Cruz Silva,

contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantia Pagas e indenização Por Danos Morais n. 1019638-13.2023.8.11.0002
, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial,
para declarar rescindido o contrato entre as partes, ao pagamento a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como a indenização por lucros cessantes decorrente do atraso na entrega do imóvel adquirido pela autora em valor correspondente a 0,5% do valor do imóvel (apartamento), por mês de atraso.

A Apelante,
Residence Club S.A.,
em suas razões recursais, pretende reforma do ato sentencial, alegando a incompetência do foro, haja vista que não há falar se de relação jurídica sob a égide do código consumerista e, argui o cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide. No mérito, discorre sobre os fatores externo que levaram a atrasar a entrega da obra, evento o qual não está, evidentemente, relacionado aos riscos assumidos no exercício da atividade da Incorporadora.

Assevera que
a impossibilidade de devolução integral e imediata dos valores pagos.

Salienta que a não incidência de lucros cessantes
, já que as meras projeções de ganhos, não devem ser considerados.

Aduz, ainda, a inexistência de danos morais indenizáveis e, na remota possibilidade de o Tribunal entender pela obrigação da Apelante em indenizar a Apelada, roga-se que o valor seja reduzido para à realidade das circunstâncias vivenciadas.

A Apelada,
Rosa Malena da Cruz Silva,

apela adesivamente,
no id. 245469234,
postulando a majoração do “quantum” de indenização moral fixado, para o valor requerido nos pedidos da exordial, qual seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais) e, nas contrarrazões, pugna pelo desprovimento da Apelação principal (id. 245469233).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela
Residence Club S.A., e de Apelo Adesivo, por Rosa Malena da Cruz Silva,

contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantia Pagas e indenização Por Danos Morais n. 1019638-13.2023.8.11.0002
, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial,
para declarar rescindido o contrato entre as partes, ao pagamento a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como a indenização por lucros cessantes decorrente do atraso na entrega do imóvel adquirido pela autora em valor correspondente a 0,5% do valor do imóvel (apartamento), por mês de atraso.

Denota-se dos autos que
Rosa Malena da Cruz Silva
ajuizou a
Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantia Pagas e indenização Por Danos Morais
em face da
Residence Club S.A.
, sustentando, em sua inicial, que
no dia 06.01.2021 firmou com a requerida um Contrato de Compra e Venda com o intuito de adquirir um apartamento 11201 pertencente ao empreendimento “Residence Club At The Hard Rock Hotel Fortaleza” pelo valor de R$ 85.900,00.

Alegou que pagou o valor de R$ 4.000,00 de entrada e ficou 73 parcelas no valor de R$ 986,00 com vencimento todo dia 17 de cada mês, contudo, o imóvel não foi entregue na data prevista (30.06.2022).

Sustentou que vem realizando o pagamento das parcelas previstas no contrato, no entanto, a requerida ainda não entregou as chaves do imóvel estando com um atraso de mais 180 dias, além disso, afirma que a empresa requerida vem fazendo cobranças de valores maiores que os descritos no contrato.

Relatou que no mês de janeiro/2023 o saldo devedor foi reajustado, mesmo a requerida estando em atraso com a obra, motivo que ensejou a resilição do contrato e, que pagou a quantia de R$ 26.695,68 e não recebe qualquer retorno da requerida para que seja rescindido o contrato.

Diante disso, requereu as procedências dos pedidos para rescindir o contrato com a devolução dos valores pagos. Ainda postulou pela condenação da requerida a restituir integralmente os valores pagos no importe de R$ 26.695,68, condenação em lucros cessantes, pois deixou de alugar o imóvel e indenização por danos morais.

O Juiz singular, ao analisar os pedidos formulados, julgou parcialmente procedente nos seguintes termos:

Do dispositivo

Posto isto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicia para:

a) declarar rescindindo o Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de Unidade Imobiliária do empreendimento denominado “Residence Club At The Hard Rock Hotel Fortaleza” - Contrato de nº A2- 17180, sob o regime da multipropriedade, tendo por objeto um apartamento de área útil de 101,51m2, localizado na Praia de Lagoinha, Município de Paraipaba – CE, com área total de 178.701,61 m2, no Bloco BL11, 1º andar, apartamento 11201, cota 14 de ID 119124368 celebrado entre as partes;

b) condenar a requerida a realizar a devolução das quantias pagas pela requerente, cujo valor deverá corrigido monetariamente pelo INPC a partir do desembolso de cada parcela e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e,

c) condenar a requerida ao pagamento da quantia R$ 5.000,00 (nove mil reais), em favor da requerente a título de compensação por danos morais, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados da citação em razão da relação contratual.

d) condenar a requerida ao pagamento de indenização por lucros cessantes decorrente do atraso na entrega do imóvel adquirido pela autora em valor correspondente a 0,5% do valor do imóvel (apartamento), por mês de atraso, a contar da data do término do prazo de prorrogação (tolerância) até a presente rescisão (dia da publicação) uma vez que não houve entrega das chaves. Aludido valor deverá ser corrigido levando em consideração o valor do apartamento no contrato acrescido de juros de mora de 1% e correção monetária a contar da citação (sic. id. 245469227 – pág. 10).

Contra a sentença se insurgem as partes.

Infere-se, do teor do relatório, que há dois recursos, um Recurso de Apelação, interposto pela Requerida, e um Recurso Adesivo, interposto pela Autora.

Há que apreciar, primeiramente, por constituir antecedente lógico, a Apelação do Recorrido, Residence Club S.A., já que defende a reforma do ato sentencial na maioria dos pontos.

Do Recurso de Apelação Principal

Inicialmente, passo aos exames das questões prévias suscitadas pela Apelante.

Da incompetência

A Apelante, alega que o contrato entabulado entre as partes, estabelece em sua cláusula XIV a eleição do Foro da Comarca de Fortaleza – CE.

Aduz que o presente caso não há relação sob a égide do código consumerista.

O Código de Defesa do Consumidor define que toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final é consumidor.

In casu
,
a questão deve ser analisada à luz do
Código de Defesa do Consumidor, visto que se trata de uma relação de consumo clássica, pois presente a figura do consumidor e fornecedor, previstas, respectivamente, nos artigos 2
o
e 3
o
, deste diploma legal,
in verbis
:

Art. 2° - Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° - Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

§ 1° - Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.

Assim, em matéria de competência, deve-se observar regra estabelecida por lei especial, no caso, o Código de Defesa do Consumidor, que prevalece sobre as regras gerais do Código de Processo Civil, bem como sobre o foro de eleição.

Logo, a Apelada tem domicílio na cidade de Várzea Grande/MT, assim, nos termos do artigo 51 do CDC, pode demandar a Ré/apelante no seu foro de domicílio, independente de foro de eleição constante de contrato de adesão firmado com a parte Requerida, prevalecendo, portanto, a competência absoluta do foro do domicílio do consumidor

Desse modo,
rejeito
a presente a preliminar de incompetência do Juízo.

Da Prejudicial de Nulidade da Sentença

Alega a Recorrente que teve tolhido de exercer, o seu direito de defesa, haja vista o julgamento antecipado da lide.

É de conhecimento geral que as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório têm caráter de suma importância dentro do ordenamento jurídico pátrio, porém, o Código de Processo Civil permite, em algumas situações, que o magistrado julgue, antecipadamente, a lide, sem que haja ofensa a tais garantias.

Entrementes, para que não se configure o cerceamento de defesa, necessário se faz que, nos autos, constem todos os elementos probatórios para o julgamento da causa.

Assim, que cabe ao juiz decidir livremente pelo deferimento, ou indeferimento, das provas requeridas pelas partes, sempre motivadamente, pois vige, no âmbito judicial, o princípio do livre convencimento motivado do juiz e não o sistema de tarifação legal de provas.

Desse modo, o magistrado, ao analisar o conjunto probatório dos autos, se entender que não há necessidade de algum ato processual, para o julgamento da lide, não incorre em cerceamento de defesa.

No caso em apreço, tem-se que inexiste afronta aos princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório, uma vez que verifico que a demanda está devidamente instruída, sendo desnecessária a produção de novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis para a análise do pleito já estavam à disposição deste Juízo, e todos os motivos e fundamento para analisar a matéria
sub judice
, estavam bem delineados nos autos.

Nota-se, portanto, que o julgamento antecipado da lide pressupõe o convencimento do Juiz de que a causa se encontra madura para o julgamento, ou seja, independe de dilação probatória.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE DESPEJO CONJUGADA COM COBRANÇA DE ALUGUEL– PROCESSUAL CIVIL – INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – IDOSO – DESNECESSIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DESPACHO SANEADOR – INEXISTÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Esta Corte firmou entendimento no sentido de não ser obrigatória a intervenção do Ministério Público nas ações que envolvam interesse de idoso, exceto se comprovada a situação de risco de que trata o art. 43 da Lei nº 10.741/2003. Precedentes. 3. Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1681460 PR 2017/0152731-4, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, data de julgamento: 03/12/2018, T3 – Terceira Turma, data de publicação: DJe 06/12/2018).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO – PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRIMEIRA FASE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – REEXAME – SÚMULA Nº 7/STJ.1. As instâncias ordinárias, à luz dos elementos constantes dos autos, concluíram pelo dever de prestar as contas em relação ao período de 2006 e 2007, tendo em vista que as contas referentes ao ano de 2005 foram aprovadas.2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o tribunal de origem considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento. Rever tal conclusão acarreta a incidência da Súmula nº 7/STJ.3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1079073/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/08/2017, DJe 30/08/2017).

Sobre o tema, leciona Eduardo Cambi:

O direito à prova tem por conteúdo: (i) o direito à proposição das provas; (ii) o direito à utilização e efetiva produção das provas; (iii) o direito à valoração das provas. Não se trata de direito absoluto, tendo por critérios limitativos: a admissibilidade, a relevância, a pertinência, a necessidade, a utilidade, a razoabilidade, a proporcionalidade e a efetividade. O problema da limitação do direito à prova se evidencia, por exemplo, quando do julgamento antecipado do mérito (art. 355 do CPC/2015), cabendo ao juiz, no caso concreto, preservar a segurança jurídica, mandando realizar outras provas, ou sentenciar, optando pela celeridade jurídica, embora sem comprometer o mínimo de estabilidade necessária para julgamento, sob pena de incorrer em cerceamento de defesa.

Outrossim, ainda que tenha a parte o benefício de formalizar as provas que entenda necessárias e cabíveis à comprovação de suas teses, é cediço que o direito à ampla defesa não é absoluto, e, diante do princípio da utilidade da prova, cabe ao Juiz determinar as diligências que considerar necessárias, nos termos do art. 370, do CPC,
ex vi
:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Assim, caberia parte embargante, ora Apelante, comprovar a existência de fato extintivo do direito da embargada, consoante ao art. 373, inciso II do CPC, consistente em documentos que comprovariam a quitação (pagamento) do cheque.

Desse modo,
afasto
a prejudicial de cerceamento de defesa.

Do mérito

Como visto,
a Apelante alega a ocorrência de fortuitos externos como justificativa para atraso na entrega.

Prefacialmente, conforme já assinalado, e aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, pois a relação existente entre as partes é consumerista, preenchidos que estão os requisitos dos artigos 2º e 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

Analisando, detidamente, os autos constato, que é incontroverso nos autos que descumprimento do prazo contratual para a entrega do empreendimento por culpa da Apelante.

Ademais, em que pese, a Apelante justificar as consequências da pandemia e da crise econômica que assolou o Brasil causaram imprevistos que impactaram na continuidade das obras, tais fatores não retira a sua responsabilidade pelo descumprimento dos prazos contratuais, em especial porque o prazo de 180 dias já foi um período concedido para o restabelecimento e mesmo assim a requerida não entregou a obra.

Desse modo, ultrapassado o prazo de entrega e o prazo adicional de tolerância de 180 dias, sem a efetiva entrega do bem a consumidora, tem-se por caracterizado o inadimplemento contratual por parte da requerida, constituindo o direito da autora a pleiteada rescisão contratual por culpa exclusiva do promitente vendedor.

Sendo assim, é devido a devolução total dos valores pagos, de forma imediata, pois no caso ocorreu a culpa da requerida quanto ao pedido de rescisão.

Desta feita, escorreita a sentença que declarou a rescisão do contrato entabulado entre as litigantes, bem como determinou a restituição dos valores despendidos pela promitente compradora, uma vez que houve atraso na entrega do imóvel.

Nesse sentido, é o entendimento que tem prevalecido neste Sodalício. Confira:

AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA – RESCISÃO POR CULPA DA CONSTRUTORA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DEVOLUÇÃO INTEGRAL – IPTU, CONDOMÍNIO E OUTRAS TAXAS – RESPONSABILIDADE DA VENDEDORA – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – ARBITRAMENTO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O atraso na entrega do imóvel é suficiente para ensejar a pretensão de rescisão do pacto, mesmo porque o adquirente não é obrigado a esperar indefinidamente pela conclusão da obra, ficando a construtora obrigada a devolver as parcelas pagas. O atraso injustificado de imóvel adquirido, por culpa do vendedor, com pedido de rescisão, enseja a condenação ao pagamento de indenização a título de dano moral, em virtude do sofrimento experimentado pelo consumidor que ultrapassa o mero dissabor. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observados o caráter pedagógico, punitivo e reparatório. (TJMT. RAC 10286938720208110003. Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Privado. Relator: Dirceu dos Santos. Julgamento: 13/07/2022. Publicação: 18/07/2022).

No que se refere a condenação ao pagamento dos lucros cessantes, tenho que o nexo causal é perfeitamente configurado, na medida em que há plena demonstração da relação de causa e efeito entre a conduta praticada pela empresa Ré e o dano suportado pela Apelada.

Possível a condenação ao pagamento de indenização por lucros cessantes pois, independentemente da destinação que a compradora pretendesse dar ao imóvel, certo que o atraso na sua disponibilização gera para ela um dano decorrente da impossibilidade de utilização do bem adquirido, cuja tradução pecuniária se faz nessa forma já que, caso o imóvel tivesse sido entregue ele lhe traria benefício econômico, que poderiam aluga-lo.

Frisa-se, o dano, na espécie, é presumido, advindo da mera privação injusta do bem.

Igualmente, está caracterizado o dever de indenizar por danos morais, sendo crucial lembrar que a indenização por dano moral tem caráter dúplice: serve de consolo ao sofrimento experimentado pelo ofendido e tem cunho educativo ao causador do dano, com a finalidade de que aja de modo a evitar novas vítimas e ocorrências semelhantes. Não pode ser fonte de enriquecimento de um, mas também não pode ser tão irrisória que não provoque qualquer esforço ao devedor para adimpli-lo.

Desse modo, entendo que está caracterizado o dano moral decorrente de atraso injustificado de entrega de empreendimento residencial no prazo avençado, situação que ultrapassa o mero aborrecimento, sobretudo porque o atraso foi de anos.

Sopesando tais fatores, considerando a responsabilidade da recorrente frente à ação indevida, o dano causado e o abalo suportado pelo consumidor, tenho que a condenação a título de danos morais
na importância fixada na sentença, de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, está fundamentada de acordo com o caráter pedagógico da sanção negativa e a função compensatória da reparação.

Diante disso, o desprovimento do Apelo é medida impositiva.

Do Apelo Adesivo

A Apelada,
Rosa Malena da Cruz Silva,

apela adesivamente,
no id. 245469234,
postulando a majoração do “quantum” de indenização moral fixado, para o valor requerido nos pedidos da exordial, qual seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Como já me manifestei no apelo principal o
quantum
indenizatório deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita.

Desse modo, entendo que o valor fixado na sentença, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cumpre com o caráter pedagógico da sanção negativa e a função compensatória da reparação

Nessa quadra
a manutenção da sentença invectivada é medida impositiva.

Forte nessas razões,
REJEITOS
as questões prévias
,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação e ao Apelo Adesivo interposto pelas partes, para manter inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024